Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702456-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: FERNANDA FRANCISCA DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora